Tribunal: TJMT
Processo: 1015668-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR ANTONIO BILIBIO, ITAMAR BILIBIO, VALDIRENE PEZZARICO BILIBIO e VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Entrega de Coisa no 1000164-42.2021.8.11.0094, manejada por WALDEMAR ISOTTON, ao receber a execução, determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa cominatória.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, antes do exame do pleito liminar, foi constatado o pedido de isenção da gratuidade do preparo, contudo, à míngua da prova da hipossuficiência, o requerente foi intimado para apresentar documentos que demonstrassem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Nesse contexto, como cediço, o agravante foi instado a produzir prova acerca do preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita ou, desde logo, recolher o preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Ocorre que, apesar do prazo de 5 (cinco) dias úteis assinalado pela decisão precedente, o agravante quedou-se inerte e deixou de cumprir com o que lhe foi expressamente determinado.
Assim, pela inércia do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso, uma vez que que não houve qualquer justificativa ou documento comprobatório da impossibilidade de atendimento ao comando judicial.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. RECURSO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. INADMISSIBILIDADE. A certidão da intimação da decisão agravada ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso é documento que obrigatoriamente deve instruir o agravo de instrumento. Inteligência do art. 1017, I, do CPC/2015. A sua ausência impede o conhecimento do recurso, desde que oportunizado, anteriormente, prazo para que o recorrente complemente a documentação, na forma prevista no artigo 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Caso concreto em que, conquanto oportunizada ao agravante a juntada de documento para aferição da tempestividade do recurso, permaneceu inerte. Verificando-se a ausência de peça ou documento obrigatório, impõe-se o não-conhecimento da inconformidade. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70069311355, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 28/07/2016)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.